Tribunal: TJSP
Processo: 1015803-30.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. Autor titular de linha telefônica contratada com a concessionária requerida que apresentou defeito. Busca o restabelecimento do serviço ( obrigação de fazer ) e indenização de ordem moral. 1) Conserto na linha telefônica que ocorreu durante o trânsito da demanda. Ausência de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. Autor titular de linha telefônica contratada com a concessionária requerida que apresentou defeito. Busca o restabelecimento do serviço ( obrigação de fazer ) e indenização de ordem moral. 1) Conserto na linha telefônica que ocorreu durante o trânsito da demanda. Ausência de demora na tomada das medidas necessárias para o restabelecimento do serviço. Falha na prestação do serviço que foi de forma ágil diagnosticada e reparada dentro do prazo determinado pelo Juízo. Pedido de obrigação de fazer prejudicado. 2) Dano moral. Não configuração. Autor que permaneceu sem poder utilizar sua linha telefônica por poucos dias. Ausência de negativação do nome do consumidor, ou comprovação de situação vexatória ou dor íntima. Falha temporária na prestação do serviço que, por si só, não enseja o deferimento de indenização moral. Pedido indenizatório rechaçada. Procedência parcial. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518819
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015803-30.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-30.2019.8.26.0005 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1015803-30.2019.8.26.0005.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de São Miguel Paulista.
04a Vara Cível.
Processo no 1015803-30.2019.8.26.0005.
Prolator ( a ): Juiz Paulo de Tarsso da Silva Pinto.
Apelante ( s ): Paulo Gomes da Silva.
Apelado ( s ): Telefônica Brasil Sociedade Anônima.
VOTO No 48.768/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. Autor
titular de linha telefônica contratada com a concessionária
requerida que apresentou defeito. Busca o restabelecimento do
serviço ( obrigação de fazer ) e indenização de ordem moral. 1)
Conserto na linha telefônica que ocorreu durante o trânsito da
demanda. Ausência de demora na tomada das medidas necessárias
para o restabelecimento do serviço. Falha na prestação do serviço
que foi de forma ágil diagnosticada e reparada dentro do prazo
determinado pelo Juízo. Pedido de obrigação de fazer prejudicado.
2) Dano moral. Não configuração. Autor que permaneceu sem
poder utilizar sua linha telefônica por poucos dias. Ausência de
negativação do nome do consumidor, ou comprovação de situação
vexatória ou dor íntima. Falha temporária na prestação do serviço
que, por si só, não enseja o deferimento de indenização moral.
Pedido indenizatório rechaçada. Procedência parcial. Sentença
mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a
verba honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo
do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de
fazer, com pedido de reparação moral, movida por Paulo Gomes da
Silva contra Telefônica Brasil Sociedade Anônima, sustentando o
primeiro nomeado ser titular de linha telefônica contratada com a
segunda nomeada, que parou de funcionar sem qualquer motivo.
Explica ter buscado a solução no âmbito administrativo, sem sucesso.
Requer a procedência da demanda, para compelir a demandada a
realizar o restabelecimento do serviço ( obrigação de fazer ) e lhe
indenizar pelos danos morais suportados. Atribuiu à causa o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-30.2019.8.26.0005 -Voto no
3
R$ 29.940,00 ( vinte e nove mil, novecentos e quarenta reais ).
Deferidas à parte autora as
benesses da justiça gratuita ( folha 28 ).
Concedida a tutela provisória de
urgência ( folhas 31/32 ), em decisão sobre a qual foi apresentado
agravo de instrumento, parcialmente provido por esta Câmara
Julgadora em 12 de dezembro de 2019, apenas para melhor adequar
o prazo indicado para a concessionária realizar o conserto da linha,
de cinco para dez dias ( Acórdão copiado às folhas 112/116 ).
A respeitável sentença de folhas
131 usque 132, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido, para tornar definitiva a decisão que concedeu a
obrigação de fazer, já cumprida. Indeferiu o pedido de indenização
moral. Em virtude da sucumbência, recíproca, determinou por fim
que cada uma das partes se responsabilize por metade das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte
adversa, estes fixados em 10% ( dez por cento ) do valor da causa,
vedada a compensação de tais valores e observada a justiça gratuita
concedida.
Inconformado, recorre o autor
pretendendo a parcial reforma do julgado ( folha 151/160 ). Alega,
em suma, ter demonstrado de forma suficiente o dano de ordem
íntima suportado, decorrente de ter permanecido sem regular
funcionamento por 21 ( vinte e um ) dias, mais especificamente entre
17 de agosto de 2019 e 06 de setembro daquele ano ( folha 155,
terceiro parágrafo, parte final ). Requer o acolhimento do seu
recurso, com a integral procedência da demanda.
Recurso tempestivo, sem preparo
por litigar o autor sob os auspícios da justiça gratuita ( folha 28 ),
regularmente processado e oportunamente respondido ( folhas
164/171 ), subiram os autos.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-30.2019.8.26.0005 -Voto no
4
O
recurso
comporta
juízo
de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
Todavia, não vinga o apelo.
Consoante cediço, na condição de
contratada e fornecedora dos serviços de telefonia, competia
exclusivamente à prestadora zelar pela qualidade e assumir os riscos
derivados de sua exploração, bem como acerca da regularidade dos
serviços prestados, não sendo lícito imputar aos consumidores os
prejuízos que vir a experimentar em decorrência de eventual erro em
seu cadastro ou registro do cliente.
No caso em análise, configurada
falha na prestação do serviço, que impediu o consumidor de utilizar
regularmente sua linha telefônica por alguns dias. A própria
concessionária demandada reconhece em sua contestação a
existência de defeito na linha, indicado contudo que o serviço já
havia sido restabelecido antes mesmo da data indicada pelo
demandante ( folhas 93/108, documentos de folhas 138/150 ),
restando assim prejudicado o pedido referente à obrigação de fazer (
carência superveniente ).
Contudo, busca o recorrente (
autor ) o recebimento de indenização por supostos prejuízos morais e
dor íntima, pedido rejeitado em primeira instância.
De fato, o o simples defeito na
linha telefônica, por si só, não enseja automaticamente a indenização
de ordem íntima. Isto porque embora se trate de serviço
ordinariamente prestado de forma ininterrupta, está ele sujeito a
defeitos técnicos, que podem eventualmente ensejar a inutilização da
linha por pequenos lapsos temporais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-30.2019.8.26.0005 -Voto no
5
E
mais:
na
hipótese,
a
concessionária na hipótese atuou de forma ágil, restabelecendo o
serviço prontamente, dentro inclusive antes do prazo de 10 ( dez )
dias determinado por esta Câmara Julgadora em sede de agravo de
instrumento ( Acórdão copiado às folhas 112/116 ).
Não é demais ressaltar também
que não houve abalo de crédito ( negativação do nome do
consumidor ), situação vexatória ou comprovada afronta ao nome ou
à honra íntima do demandante. Ou seja, não demonstrou o autor ter
sofrido dano moral puro, interno, psíquico, razão pela qual se
mantém a denegação da reparação moral pretendida.
Por
consequência,
deve
ser
preservado e entendimento do insigne Magistrado singular que
corretamente equacionou a lide, resolvendo a questão parcimônia e
fundamentação, observadas as peculiaridades do caso concreto, bem
como os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à hipótese.
Por fim, considerando o trabalho
adicional realizado pelo patrono da parte adversa, os honorários
fixados em primeiro grau de 10% ( dez por cento ) sobre o valor da
causa para 10,5 ( dez e meio ) sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observada a
justiça gratuita concedida ( folha 28 ).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação do autor, majorada a verba
honorária do patrono da parte adversa, atento ao conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR